Tribunal: TJSP
Processo: 2247613-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS E NOVAS TENTATIVAS DE BUSCA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS – ADMISSIBILIDADE – decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desarquivamento do processo para realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Renanjud e Bacenjud – cabimento do desarquivamento para novas buscas de bens por meio dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS E NOVAS TENTATIVAS DE BUSCA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS – ADMISSIBILIDADE – decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desarquivamento do processo para realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Renanjud e Bacenjud – cabimento do desarquivamento para novas buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário – lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor – necessidade apenas que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa e que não haja nos autos indícios fortes acerca da inutilidade da medida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247613-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados CONSULBAR COMERCIO DE BAR E
LANCHES, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. e CARLOS ALBERTO DE
RANIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247613-37.2019.8.26.0000 - Voto 23600
2
VOTO No: 23600
AGRAVO DE INST. No: 2247613-37.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
JUÍZA: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDOS.: BETO RANIERI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP E
CARLOS ALBERTO DE RANIERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DESARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS
E
NOVAS
TENTATIVAS DE BUSCA DE BENS POR MEIO DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS ADMISSIBILIDADE – decisão
pela qual foi indeferido o pedido do agravante de
desarquivamento do processo para realização de pesquisas por
meio dos sistemas Infojud, Renanjud e Bacenjud cabimento do
desarquivamento para novas buscas de bens por meio dos sistemas
colocados à disposição do Poder Judiciário lei que não limita o
número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da
situação financeira do devedor necessidade apenas que tenha
decorrido prazo razoável da última tentativa e que não haja nos
autos indícios fortes acerca da inutilidade da medida agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de execução
de título extrajudicial, promovida pelo agravante contra os agravados.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 159 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desarquivamento do
processo para realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Renanjud e
Bacenjud.
O agravante alegou, em suma, que é possível nova busca por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247613-37.2019.8.26.0000 - Voto 23600
3
bens penhoráveis por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. A última
tentativa ocorreu há mais de um ano, tempo suficiente para que seja deferida nova
pesquisa. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida.
Dispensada a intimação dos agravados, porquanto embora
citados, não possuem advogado constituído nos autos,
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls.19/20).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O processo de execução, conforme desenhado inicialmente no
Código de Processo Civil/1973 após as profundas reformas introduzidas pela Lei no
11.382/2006 assim como no Código de Processo Civil/2015, deu prioridade à
penhora em dinheiro, o que se infere da redação dada ao art. 835 do CPC/15. O
dispositivo é enfático ao destacar que a penhora observará preferencialmente a ordem
constante dos seus incisos, na qual o dinheiro está em primeiro lugar.
Para facilitar a efetivação da penhora de numerário
e
acentuando a opção preferencial do legislador neste sentido , foi implementado no
ordenamento jurídico brasileiro a denominada penhora on-line (art. 854 do
CPC/2015), pela qual é possível que a constrição seja realizada diretamente pelo
magistrado, por meio eletrônico.
A penhora on-line pôs fim ao menos quando o numerário é
encontrado a uma série de delongas, conhecidas por todos os operadores do direito,
que permeavam o processo de execução. Determinado o bloqueio por via eletrônica,
o numerário existente em conta do devedor automaticamente está indisponível. Na
sequência, o credor simplesmente levanta o numerário e a execução está terminada.
Dispensam-se as dispendiosas diligências, avaliações, expedições de editais e
intermináveis leilões de bens.
O já acentuado menor custo da execução acaba por beneficiar
o próprio devedor. Com efeito, a penhora on-line “revela-se até menos gravosa ao
devedor (art. 620), pois evita gastos com avaliação e posterior alienação dos bens,
custos estes que, a final, terão que ser suportados por ele próprio” (JTJ 309/389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247613-37.2019.8.26.0000 - Voto 23600
4
Na mesma linha, verifique-se JTJ 316/427 AI 485.295-4/8-00. Ainda, merece
referência o acórdão da 4a T. do STJ, da lavra do Ministro Fernando Gonçalves, no
sentido de que “a determinação de penhora online não ofende a gradação prevista
no art. 655 CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução” (AI 935.082-
AgRg, j. 19.02.08, DJU 3.3.08).
No caso específico dos autos, ante o insucesso das tentativas
de busca de bens em nome dos agravados, a execução foi suspensa e arquivada nos
termos do art. 921, inciso III do CPC (fls. 150 dos autos de origem).
Passado um ano, o agravante requereu o desarquivamento dos
autos e a realização de novas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud (fls. 156/157), o que foi indeferido por meio da decisão agravada.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
Conforme disposto no art. 921, §3° CPC, suspenso o
andamento do processo por falta de bens, “os autos serão desarquivados para
prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens
penhoráveis”. No entanto, para que sejam indicados bens passíveis de penhora, faz-
se necessária a determinação de nova busca através dos sistemas on-line
disponibilizados ao Poder Judiciário.
A lei não limita o número de tentativas de bloqueio de
numerário do devedor por meio eletrônico ou pesquisas por bens junto aos sistemas
Renajud e Infojud. Também não há necessidade de comprovação da alteração das
condições financeiras do executado para que a uma nova pesquisa seja determinada.
A situação demanda juízo de razoabilidade, cabendo o indeferimento do pedido
somente se da última tentativa não tiver decorrido prazo razoável ou se houver fortes
indícios de que a busca não será exitosa.
Não há, no caso em tela, qualquer indício de que a medida será
inútil. O fato de terem sido inexitosas as últimas pesquisas, realizadas há mais de um
ano, não constitui evidência de que a nova restará infrutífera.
A utilização dos sistemas eletrônicos, tais como o Bacenjud, o
Infojud e o Renajud opera em favor da celeridade do processo.
A respeito da utilização reiterada dos sistemas eletrônicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247613-37.2019.8.26.0000 - Voto 23600
5
a busca de bens, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
“Execução. Requerimento de nova pesquisa de bens via
"Bacen-jud" e penhora de créditos futuros. Indeferimento. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 854 do CPC. Bloqueio 'on line' via
Bacenjud. Precedentes STJ. Cabimento das providências, que podem
ser reiteradas em período razoável de tempo, porque a situação
econômico-financeira da executada pode mudar. Precedentes do
TJSP. Penhora de créditos futuros. Possibilidade. Inteligência do
artigo 789 do CPC. Precedentes TJSP. Restrição que deve observar
as regras de impenhorabilidade do artigo 833, incisos IV e X, do
CPC. Decisão reformada. Recurso provido, com observação” (A.I.
2242969-56.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, j. 11.05.2017);
“BACEN-JUD
Condicionamento, pelo Juiz, de nova
tentativa de bloqueio "on line" à comprovação documental da
alteração da situação financeira da devedora - Decisão em
descompasso com o que ficou decidido pelo Tribunal - Possibilidade
de nova tentativa de bloqueio, uma vez decorrido prazo razoável,
independentemente da comprovação exigida - Prazo razoável fixado
em seis meses entre a tentativa de bloqueio mal sucedida e o novo
requerimento, ressalvada a possibilidade de esse prazo ser abreviado,
no caso de a credora apresentar elementos concretos indicativos da
modificação da situação financeira da devedora - Agravo de
instrumento provido” (A.I. 2004141-09.2015.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Sá Duarte, j. 02.02.2015);
“Agravo de instrumento. Cobrança. Reiteração de pesquisa
Bacen-Jud. Nova tentativa de penhora "online" dos ativos financeiros
do agravado. Possibilidade. Princípio da razoabilidade. Lapso
temporal que justifica a realização de nova pesquisa. Desnecessidade
de comprovação da efetiva modificação da situação financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247613-37.2019.8.26.0000 - Voto 23600
6
agravado.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(A.I.
2067643-53.2014.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Walter Cesar Exner, j. 29.05.2014);

“RECURSO - Agravo de Instrumento - Ação de execução -
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de nova
tentativa de penhora "on line", sob o fundamento de que está "vedada
a repetição de atos já praticados, salvo se houver indício de
recebimento de valor penhorável, sob pena de perpetuação da
execução." (sic) - Admissibilidade - Inteligência do artigo 655-A do
CPC - A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da
diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade - Recurso
provido, com determinação” (A.I. 0106936-98.2013.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. 26.06.2013).
Assim, pelos motivos alinhavados, deve ser reformada a
decisão agravada para o fim de deferimento do pedido de nova tentativa de bloqueio
on-line, via Bacenjud, bem como de pesquisas junto aos sistemas Infojud e Renajud.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator